Tribunal: TJSP
Processo: 1072541-88.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1072541-88.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado
MARCIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1072541-88.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Voto no 35.101
Embargos de Declaração no 1072541-88.2019.8.26.0053/50000
Embargante São Paulo Previdência SPPREV e outro
Embargado: Marcio da Silva
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vício de omissão.
Rejeição. Fatos alegados que não se enquadram em qualquer das
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Mera
pretensão de reexame do julgado. Embargos rejeitados.
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO opuseram os presentes embargos de declaração, com
fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, alegando que o acórdão de fls.
333/339, ao negar provimento aos seus recursos, incorreu em vício de omissão, porque não
se pronunciou sobre o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 480.
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam, especificamente, à
correção formal da decisão judicial quando tenha havido omissão, ambiguidade,
contradição, ou obscuridade e “só excepcionalmente, ensejam efeito infringente, resultante
de correção baseada numa das quatro hipóteses mencionadas” (ERESP no 108.414-SP, Rel.
Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).
Não é esse, entretanto, o caso dos autos, pois o Acórdão
embargado, aqui, enfrentou as questões postas em discussão com apoio em motivação
adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado, ou seja, considerou:
(i) que “nas situações jurídicas em que a Constituição
Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto
remuneratório é considerado em relação à remuneração de
cada um deles, e não ao somatório do que recebido” (Temas
384 e 377 do STF);
(ii) que esse posicionamento deve prevalecer, ainda que a
atividade de Professor, no caso, não corresponda a um cargo
público autônomo, e mesmo que o pagamento das duas
atividades (referentes à função de Professor e ao cargo de
Coronel) seja efetuado por meio do mesmo contracheque;
primeiro porque esse fato (pagamento conjunto das duas verbas)
não descaracteriza a origem e natureza distintas e independentes das remunerações; e depois porque a
consideração individual (para cálculo do teto), definida pelo
STF, não se aplica somente às remunerações de cargos, mas
também de funções públicas, que são atribuições (não
relacionadas à atividade principal) que, por permissão
constitucional, podem ser exercidas de forma temporária pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1072541-88.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
3
agentes públicos, como é o caso da função de professor.
(iii) que com essa interpretação, baseada na ponderação de
valores constitucionais, o que se busca é (i) prestigiar o
princípio da isonomia para garantir pagamentos iguais para
servidores que exercem funções semelhantes; e (ii) para conferir
efetividade à proteção dos valores sociais do trabalho (CF, art.
1o, IV), assegurando equilíbrio e proporcionalidade entre a
atividade laborativa e a respectiva contraprestação, inclusive
para impedir enriquecimento ilícito da administração, sem
desconsiderar, por outro lado, o limitador remuneratório
(em relação aos vínculos considerados isoladamente).
Na verdade, “os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes,
dúvidas, omissões ou contradições do julgado. Não para que se adeque a decisão ao entendimento
do embargante” (STJ, 1a Turma, EDclAgRgResp 10270-DF, Rel. Min. Pedro Acioli, j.
28.8.1991, DJU 23.9.1991, p. 13067), “Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9a ed, editora RT, 2006,
p. 788), ou seja, “a omissão, contradição ou obscuridade devem existir no próprio texto
embargado, e não no cotejo deste com o entendimento do embargante acerca da correta aplicação
dos dispositivos normativos mencionados” (TJSP, ED no 0547092-68.2010, Rel. Des. Renato
Nalini).
Ante o exposto, os presentes embargos de declaração ficam
rejeitados.
FERREIRA RODRIGUES
Relator